Tribunal: CARF
Processo: 13053.000150/2001-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Márcio Avito Ribeiro Faria
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-27

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13053.000150/2001-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.905 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
5 de abril de 2022
Recorrente
N. FUSCHINI JÚNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2000
EXCLUSÃO. SIMPLES. ÔNUS DA PROVA.
A referência no ato declaratório de que a atividade exercida impede a opção
pelo SIMPLES é motivo suficiente para se manter a exclusão do sistema, uma
vez que a desconstituição da presunção de legitimidade e veracidade do
referido ato administrativo é ônus do sujeito passivo.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2000
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13053.000150/2001-39
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.905 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13053.000150/2001-39

Relatório
Trata-se de retorno dos autos a este colegiado para manifestação quanto ao mérito
do recurso voluntário, nos termo da decisão proferida no Acórdão no 9101-004.476 – CSRF / 1a
Turma, de 10 de outubro de 2019, assim ementado (fls. 104 a 109):
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2000
SIMPLES. EXCLUSÃO. ADE. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Descabe declarar a nulidade do ADE de exclusão do SIMPLES por cerceamento do
direito de defesa quando comprovado que o contribuinte fora cientificado e conhecia
perfeitamente as razões de fato e de direito que levaram a essa exclusão.
No caso em tela, a exclusão do SIMPLES decorreu do fato, constatado, inclusive,
por meio de diligência fiscal (Termo de Constatação de fl. 40), de que a Recorrente prestava
serviços de consultoria e assessoria técnica vedados para a adesão ao Simples em virtude de seu
enquadramento no inciso XIII, do art. 9o, da Lei no 9.317/1996.
A decisão de primeira instância (fls. 44 a 50) manteve a exclusão:
Diante de todo o exposto e de tudo o mais que do processo consta VOTO pelo
indeferimento da solicitação da contribuinte, mantendo a exclusão da contribuinte do
Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das
Empresas de Pequeno Porte — Simples, devido a presença de condição impeditiva, à
época do Ato Declaratório e SRS, para que a empresa optasse pelo Simples.
Por sua vez, em sede de recurso voluntário, a exclusão foi retificada ante a
nulidade do ADE, nos termos do Acórdão no 301-32.369, de 08 de dezembro de 2005 (fls. 61 a
66):
SIMPLES. ATO DECLARATÓRIO, MOTIVAÇÃO INVÁLIDA. NULIDADE. O ato
administrativo que determina a exclusão da opção pelo SIMPLES, por se tratar de um
ato vinculado, está sujeito à observância estrita do critério da legalidade, impondo o
estabelecimento de nexo entre o motivo do ato e a norma jurídica, sob pena de sua
nulidade.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE. São nulos os atos proferidos
com preterição do direito de defesa. A Administração deve anular seus próprios atos,
quando eivados de vício de legalidade. Processo que se anula a partir do Ato
Declaratório de exclusão do SIMPLES.
PROCESSO ANULADO AB INITIO
Contudo, em sede de Recurso Especial, reformou-se a decisão recorrida, pois, não
há que se falar em nulidade do ADE de exclusão do SIMPLES por cerceamento do direito de
defesa quando comprovado que o contribuinte fora cientificado e conhecia perfeitamente as
razões de fato e de direito que levaram a essa exclusão.
É o relatório.
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.905 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13053.000150/2001-39

Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
O recurso é tempestivo, razão pela qual dele conheço.
Insurge-se a recorrente contra decisão da DRJ/Rio de Janeiro, a qual indeferiu seu
pedido de permanência no Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte, em razão de exercer atividade econômica não
permitida a optar pelo SIMPLES (fl. 2).
DA NULIDADE
A decisão de primeira instância está motivada de forma explícita, clara e
congruente, inclusive com base no princípio da persuasão racional previsto no art. 29 do Decreto
no 70.235, de 06 de março de 1972. A Recorrente foi regularmente cientificada. Assim, estes atos
contêm todos os requisitos legais, o que lhes conferem existência, validade e eficácia.
Vejamos que a decisão de primeira instância foi precedida de diligência fiscal (fl.
14) realizada junto à Recorrente:
2. A contribuinte se insurgiu contra a exclusão, retificando o Código CNAE para 7230-
3/00, Processamento de Dados, o que procurou demonstrar através da juntada de cópias
da Declaração de Firma Mercantil Individual, à fl. 04, e do Cartão do Cadastro Nacional
da Pessoa Jurídica, fl. 05.
3. Tendo em vista que o relevante para a questão é a natureza da atividade de fato
exercida, não apenas o que consta no seu cadastro, faz-se necessária realização de
diligência, a fim de verificar junto à contribuinte se ela realmente limita sua atividade ao
Processamento de Dados c não a alguma atividade que requeira a utilização de
profissionais habilitados, tais como a assessoria, consultoria e treinamento (assemelhada
a de professor) ou de profissão regulamentada.
Nesse caminhar a decisão de primeira instância foi taxativa na afirmação de que
os serviços prestados eram de consultoria e assessoria técnica, inclusive citando o arcabouço
jurídico :
As Notas Fiscais exemplificativas anexadas pela diligência, para o período até o ano de
2000, fls. 16 a 25, denotam que a empresa exercia os serviços Técnicos, de Assessoria
Técnica e de Consultoria, atividades estas não permitidas para o Simples.
Com efeito, o texto legal retro destacado – art. 9o, inciso XIII da Lei n° 9.317/1996 –
relaciona expressamente a prestação de serviço de consultoria como impeditivo da
opção pelo Simples e, de conformidade com a orientação da COSIT, na lista de serviços
enumerados no §1o do art. 647 RIR/1999 aprovado pelo Decreto no 3.000, de 1999,
(correspondente ao §1o do art. 663 do RIR11994), consta do item 6,0 serviço de
assessoria e consultoria técnica, que são assemelhados ao de consultor.
Assim sendo, os serviços de consultoria e assessoria técnica prestados pela
insurgente vedam a adesão ao Simples em virtude de seu enquadramento no inciso
XIII do art. 9o da Lei 9.317/1996.
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.905 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13053.000150/2001-39

Não podemos perder de vista que, tanto o ADE, a diligência e a decisão da DRJ
estabeleceram claramente o nexo entre o motivo do ato e a norma jurídica, que culminou na
exclusão da Recorrente do SIMPLES.
O recorrente, por sua vez, demonstrando conhecer claramente os motivos da sua
exclusão do SIMPLES, não encontrou dificuldades para contraditar o feito, vejamos:
Ainda que tenha o recorrente mencionado em notas fiscais, como aquelas de fls. 21, 23
e 24, as palavras assessoria e consultoria, tratou-se tão somente de processar dados em
computador de partes e peças de máquinas e instalações.
A atividade da Recorrente se limita a processar dados de instrumentos / partes sujeitos
ao reparo, sem contudo efetivar o reparo ou assessoria e consultoria aos seus clientes.
Verificado o equivoco, e através dos próprios termos da exclusão pela receita federal, o
sistema (SIMPLES) corrigiu sua atividade e passou a emitir as Notas Fiscais, bem como
é sua atividade, a se ver pelo documento de fls. 26 e ss.
O Recorrente não presta consultoria nem assessoria, e muito menos o titular da empresa
ou seus prepostos / funcionários tem habilitação técnica para tal.
É certo que os termos consultoria / assessoria foram usados de forma equivocada,
inclusive o indevido enquadramento do código de atividade econômica, elementos
corrigidos com a alteração na Declaração de Firma Individual.
Nesse diapasão, as garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla
defesa com os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos
administrativos. Ademais os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos
fundamentos jurídicos decidam recursos administrativos.
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
Portanto, é de se afastar a ocorrência de cerceamento do direito de defesa.
DO MÉRITO
No mérito a recorrente defende que sua atividade se limita a processar dados de
instrumentos/partes sujeitos ao reparo.
Alega que os termos consultoria/assessoria teriam sido usados de forma
equivocada, bem como o indevido enquadramento do código de atividade econômica, elementos
corrigidos com a alteração na Declaração de Firma Individual.
Longe de toda a retórica trazida em sua peça de defesa a recorrente não colaciona
aos autos, quaisquer elementos de provas do seu alegado.
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.905 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13053.000150/2001-39

Portanto, como a empresa sustenta a sua argumentação basicamente em
Declarações por ela prestadas, sem trazer, aos autos, outros elementos probatórios, resta a este
julgador negar o seu pleito, na medida em que não ficou demonstrado o pretenso equivoco
promovido quando das emissões das notas fiscais.
Não se trata aqui, de privilegiar o aspecto formal em detrimento da verdade
material. Contudo, tendo em vista que a interessada pretende infirmar informações por ela
própria prestadas, é necessário que a dita pretensão esteja calcada em provas documentais
robustas.
Destarte, deveria a Recorrente ter instruído sua peça de defesa com a
documentação que comprovasse a real natureza dos serviços executados, sendo certo que os
serviços de consultoria e assessoria técnica prestados pela insurgente vedam a adesão ao Simples
em virtude de seu enquadramento no inciso XIII do art. 9o da Lei no 9.317/1996.
Por fim, a referência no ato declaratório de que a atividade exercida impede a
opção pelo SIMPLES é motivo suficiente para se manter a exclusão do sistema, uma vez que a
desconstituição da presunção de legitimidade e veracidade do referido ato administrativo é ônus
do sujeito passivo.
Por todo o exposto, rejeita-se a preliminar de nulidade e, no mérito, nega-se
provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital